Tribunal: TJBA
Processo: 0704048-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0704048-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO HENRIQUE CRUZ RAMOS Advogado(s): MAURICIO NASCIMENTO SOUSA, LIONEL BARTOLOMEU PASSINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: Theresa Rebouças Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Cunha ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECORRENTE CONDENADO A 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, SENDO A EXECUÇÃO DA PENA SUSPENSA, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. EMBORA A VÍTIMA NÃO TENHA SIDO OUVIDA EM JUÍZO, HÁ PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS QUE, ALIADAS A ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA, SÃO SUFICIENTES PARA ESTADEAR O DECRETO CONDENATÓRIO. ATO CONTRAVENCIONAL CONSTATADO. 2. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA AFERIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO SENTENCIADO E DECIDIR ACERCA DA MATÉRIA. 3. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE CARECE DE INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ QUE O BENEFÍCIO POSTULADO FOI CONCEDIDO NA SENTENÇA OBJURGADA. 4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0704048-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO HENRIQUE CRUZ RAMOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO.